Tribunal: STJ
Processo: 0021548-05.2010.8.16.0004
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1612638 - PR(2016/0179422-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SINDICATO
EMP
TRANSP
RODOV
INTERMUNICIPAL
PASSAG EST PR
ADVOGADOS
: WALTER BORGES CARNEIRO - PR022741
GUSTAVO DE ALMEIDA FLESSAK E OUTRO(S) - PR031435
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: FERNANDO BORGES MÂNICA E OUTRO(S) - PR029173
INTERES.
: FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS DOS ESTADOS DO PARANÁ E SANTA
CATARINA
ADVOGADOS
: CÉSAR AUGUSTO GUIMARÃES PEREIRA - PR018662
EDUARDO TALAMINI - PR019920
ANDRÉ GUSKOW CARDOSO - PR027074
ALINE LÍCIA KLEIN - PR029615
FELIPE SCRIPES WLADECK E OUTRO(S) - PR038054
GUILHERME AUGUSTO VEZARO EIRAS - PR061483
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
AUSÊNCIA
ART. 1.022
CPC/2015.
PARCIAL
DE
PREQUESTIONAMENTO.

IMPUGNAÇÃO

SÚMULA
211/STJ.
DEFICIENTE AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA
POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 283/STF,
1. Quanto à alegada violação ao
do
verifica-se que a Corte de
art. 1.022
CPC/2015,
origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia,
não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material
2. Por outro lado, quanto à análise dos arts. 482 e 503 do
a matéria não foi
CPC/1973,
objeto de exame pelas instâncias ordinárias, mesmo após o julgamento dos embargos
de declaração. Assim, em razão da falta do indispensável prequestionamento, não
pode ser conhecido o recurso especial, incidindo o teor da Súmula 211/STJ:
"inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
".
a quo
3. Constata-se a ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido, atraindo, por
Documento eletrônico VDA55180372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:11
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 6315f1bc-4ca3-4d06-acba-44ffd4952a3b

analogia, o óbice da
("É inadmissível o recurso extraordinário,
Súmula 283/STF
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso
não abrange todos eles").
4. "Assinale-se, também, o não cabimento do recurso especial com base no dissídio
jurisprudencial, pois as mesmas razões que inviabilizaram o conhecimento do apelo,
pela alínea
, servem de justificativa quanto à alínea
do permissivo constitucional"
a
c
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp 2.320.819/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
.
2/10/2023,
5/10/2023)
5. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:11
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 6315f1bc-4ca3-4d06-acba-44ffd4952a3b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1612638 - PR(2016/0179422-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SINDICATO
EMP
TRANSP
RODOV
INTERMUNICIPAL
PASSAG EST PR
ADVOGADOS
: WALTER BORGES CARNEIRO - PR022741
GUSTAVO DE ALMEIDA FLESSAK E OUTRO(S) - PR031435
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: FERNANDO BORGES MÂNICA E OUTRO(S) - PR029173
INTERES.
: FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS DOS ESTADOS DO PARANÁ E SANTA
CATARINA
ADVOGADOS
: CÉSAR AUGUSTO GUIMARÃES PEREIRA - PR018662
EDUARDO TALAMINI - PR019920
ANDRÉ GUSKOW CARDOSO - PR027074
ALINE LÍCIA KLEIN - PR029615
FELIPE SCRIPES WLADECK E OUTRO(S) - PR038054
GUILHERME AUGUSTO VEZARO EIRAS - PR061483
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
AUSÊNCIA
ART. 1.022
CPC/2015.
PARCIAL
DE
PREQUESTIONAMENTO.

IMPUGNAÇÃO

SÚMULA
211/STJ.
DEFICIENTE AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA
POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 283/STF,
1. Quanto à alegada violação ao
do
verifica-se que a Corte de
art. 1.022
CPC/2015,
origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia,
não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material
2. Por outro lado, quanto à análise dos arts. 482 e 503 do
a matéria não foi
CPC/1973,
objeto de exame pelas instâncias ordinárias, mesmo após o julgamento dos embargos
de declaração. Assim, em razão da falta do indispensável prequestionamento, não
pode ser conhecido o recurso especial, incidindo o teor da Súmula 211/STJ:
"inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
".
a quo
3. Constata-se a ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido, atraindo, por
Documento eletrônico VDA54227201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:30
Código de Controle do Documento: 3d23cd00-02dd-4ea9-be5c-d46d557ab8ad

analogia, o óbice da
("É inadmissível o recurso extraordinário,
Súmula 283/STF
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso
não abrange todos eles").
4. "Assinale-se, também, o não cabimento do recurso especial com base no dissídio
jurisprudencial, pois as mesmas razões que inviabilizaram o conhecimento do apelo,
pela alínea
, servem de justificativa quanto à alínea
do permissivo constitucional"
a
c
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp 2.320.819/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
.
2/10/2023,
5/10/2023)
5. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
SINDICATO EMP TRANSP RODOV INTERMUNICIPAL PASSAG EST PR contra a
decisão que conheceu em parte do recurso especial e, na extensão, negou-lhe
provimento, em razão da inexistência de violação ao
do CPC e da aplicação
art. 1.022
das Súmulas
e

211/STJ
283/STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que a
deve ser
Súmula 211/STJ
afastada ou reconhecida a violação ao
do
.
art. 535
CPC/1973
Afirma que, conforme prevê o artigo 503 do CPC, deveria ser reconhecida a
perda do interesse recursal" (fl. 1498).
Defende, ainda, o "reconhecimento de violação aos arts. 480, 481 e 482 do
(reserva de plenário; Súmula Vinculante 10)" (fl. 1499).
CPC/1973
Aduz que deve ser reconhecida a "ofensa ao
§§ 2o a 6o, da
art. 42,
", para que seja restabelecida a sentença (fl. 1501).
Lei 8.987/1995
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso especial
(fls. 1493-1504).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54227201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:30
Código de Controle do Documento: 3d23cd00-02dd-4ea9-be5c-d46d557ab8ad

: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
O Tribunal de justiça resumiu a controvérsia nos seguintes termos (fl. 776):
A lide ora em apreço discute o destino a ser dado aos antigos atos e
contratos administrativos que delegaram a particulares a prestação do
serviço de transporte de passageiros entre municípios no Estado do
Paraná, em face de sua desarmonia com o texto constitucional vigente
desde a promulgação da Constituição Cidadã, em 5 de outubro de
1988, que de forma lívida e unívoca exige em seu artigo 175, "
", o
caput
prévio e devido procedimento licitatório como condição essencial para a
delegação de todo e qualquer serviço público, seja sob o regime de
concessão, seja sob o de permissão.

Quanto à alegada violação ao
do
verifica-se que a
art. 1.022
CPC/2015,
Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia,
não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
E ainda, no julgamento de embargos de declaração, a Corte de origem
assim se manifestou sobre a matéria dos autos, inclusive sobre a superveniência da
Lei Complementar
e o aparente conflito entre norma estadual e a
153/2013
Constituição Federal de 1988 (fls. 847-848):
Aquilo que ali se consignou, isto é, o fato de apuração de haveres estar
hoje em sua fase final, pouco ou nada mais do que tangencia o objeto
da presente demandai e se teria alguma presteza ao caso não haveria
de ser senão a de mero (e prescindível) reforço argumentativo à tese de
ausência de prejuízo, rebatida à exaustão pelo aresto que, por motivos
que lhe bastaram, afirmou não devesse a situação dos embargantes se
estender por tempo superior àquele "minimamente razoável ao trâmite
normal do certame" (fl. 752).
Documento eletrônico VDA54227201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:30
Código de Controle do Documento: 3d23cd00-02dd-4ea9-be5c-d46d557ab8ad

[...]
Em relação à superveniência da Lei Complementar Estadual
mostra-se absolutamente descabida a afirmação das
153/2013,
embargantes de que tenha ele sido objeto de mera referência,
desprovida, pois, do necessário juízo de aplicabilidade ao caso
concreto. Disse-se, e repisa-se, que referida norma não mais do
que referendou o que antes já determinava o artigo 42 e parágrafos
a Lei Federal
(fl. 751), sendo-lhe dirigido tudo quanto
8.987/95
exaustivamente se trouxe ao trato da norma federal.
Quanto à suposta declaração clandestina de inconstitucionalidade,
é de se dizer que dito conflito entre a lei estadual e a Constituição
apenas existe em uma interpretação açodada e bastante forçosa
das embargantes que ignora da norma aquilo que dela é possível
extrair em sua própria literalidade.
Em relação à superveniência da Lei Complementar Estadual
mostra-se absolutamente descabida a afirmação das
153/2013,
embargantes de que tenha ele sido objeto de mera referência,
desprovida, pois, do necessário juízo de aplicabilidade ao caso
concreto. Disse-se, e repisa-se, que referida norma não mais do
que referendou o que antes já determinava o artigo 42 e parágrafos
a Lei Federal
(fl. 751), sendo-lhe dirigido tudo quanto
8.987/95
exaustivamente se trouxe ao trato da norma federal.
Quanto à suposta declaração clandestina de inconstitucionalidade,
é de se dizer que dito conflito entre a lei estadual e a Constituição
apenas existe em uma interpretação açodada e bastante forçosa
das embargantes que ignora da norma aquilo que dela é possível
extrair em sua própria literalidade.
Depreende-se que o Tribunal
examinou todas as questões
a quo
necessárias para a solução da controvérsia, inclusive explicitando que não houve
conflito entre a lei estadual e a Constituição, "apenas uma interpretação açodada e
bastante forçosa dos embargantes".
Conforme jurisprudência, "não há violação do
do
art. 1.022
CPC/2015
quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e
CPC/1973
do
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de
art. 489
CPC/2015)
forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. O julgador não
Documento eletrônico VDA54227201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:30
Código de Controle do Documento: 3d23cd00-02dd-4ea9-be5c-d46d557ab8ad

está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
art. 489
CPC/2015
Tribunal de Justiça, 'sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida' [EDcl no MS n.
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
" (AgInt no
relator Ministro
8/6/2016,
15/6/2016]
AREsp 2.417.452/PR,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
4/12/2023,
6/12/2023)
Por outro lado, quanto à análise dos arts. 482 e 503 do
a matéria
CPC/1973,
não foi objeto de exame pelas instâncias ordinárias, mesmo após o julgamento dos
embargos de declaração.
Assim, em razão da falta do indispensável prequestionamento, não pode ser
conhecido o recurso especial, incidindo o teor da
"inadmissível
Súmula 211/STJ:
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
".
a quo
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
III, DO CPC.
ART. 927,
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO REALIZADO. AGRAVO INTERNO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que "não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do
art. 1.022
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do
CPC/2015
enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local,
por entender suficientes para a solução da controvérsia outros
argumentos utilizados pelo colegiado" (AgInt no AREsp n. 2.536.934/BA,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
21/8/2024)
Documento eletrônico VDA54227201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:30
Código de Controle do Documento: 3d23cd00-02dd-4ea9-be5c-d46d557ab8ad

2. A despeito da oposição de embargos de declaração, não foi
configurado o prequestionamento exigido para o recurso especial, nos
termos do enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
[...]
4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.578.117/RN,
Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma,
julgado em
DJe de
.
7/10/2024,
14/10/2024)
Quanto ao prequestionamento ficto, a jurisprudência desta Corte firmou-se
no sentido de que "o​
do
condiciona o prequ
art. 1025
CPC/2015
estionamento ficto ao
reconhecimento por esta Corte de omissão, erro, omissão, contradição ou obscuridade,
ou seja, pressupõe o provimento do recurso especial por ofensa ao
do
art. 1022
com o reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional sobre a
CPC/2015,
matéria" (AgInt no
Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp 2.528.396/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)
Com relação à ofensa ao
do
o Tribunal
art. 480
CPC/1973,
a quo
assentou que não houve conflito entre a norma estadual e a Constituição Federal de
1988, mas interpretação literal do dispositivo legal (fl. 848). É pacifico no STJ que é da
competência do Supremo Tribunal Federal a análise de eventual conflito entre norma
estadual e a Constituição Federal de 1988.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
MATÉRIA
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, o contribuinte opôs embargos à execução fiscal, com
valor da causa atribuído em R$ 2.211.591,01 (dois milhões, duzentos e
onze mil, quinhentos e noventa e um reais e um centavo), em julho de
2018, objetivando a desconstituição de auto de infração pelo não
recolhimento de ICMS, sob alegação de ser beneficiário de suposta
isenção de lei estadual sobre a aquisição de carnes processadas. Na
sentença, julgaram-se os embargos improcedentes. A apelação
interposta foi parcialmente provida pelo Tribunal de Justiça do Estado
Documento eletrônico VDA54227201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:30
Código de Controle do Documento: 3d23cd00-02dd-4ea9-be5c-d46d557ab8ad

do Rio de Janeiro, para excluir da autuação a exigência de ICMS sobre
operações de saída de carnes não oriundas de atividade familiar.
II - Quanto à apontada violação do
II, do CTN, verifica-se que o
art. 111,
Tribunal a quo entendeu que a Resolução n.
da Secretaria de
580/2013
Fazenda do Estado do Rio de Janeiro extrapolou os limites do poder
regulamentar, ao alterar o alcance do benefício fiscal da Lei estadual n.
conforme excertos do acórdão recorrido, in verbis: "(...)
4.177/2003,
Cinge-se a controvérsia recursal em estabelecer se o Apelante é isento
de recolhimento de ICMS sobre produtos cárneos em razão da previsão
legal contida no
o, §1o da Lei Estadual no
art. 6
4.177/2003,
regulamentada pela Resolução do SEFAZ no
Com efeito, a
580/2013.
isenção pretendida pela Apelante encontra fundamento na Lei Estadual
no
cujo art.6o apresentava a seguinte redação à época do fato
4.177/03,
gerador, qual fora, a operação de saída das mercadorias: (...) Sobre o
tema, posteriormente, apenas em - isto é,10 anos
foi
depois-25/01/2013
editada pela Secretaria de Estado de Fazenda a Resolução no 580, nos
seguintes termos: (...) No entanto, da análise do texto da referida
Resolução, verifica-se que em que pese a sua ementa estabelecer que
"fixa entendimento quanto ao conceito de carne processada e
processamento de carnes, para efeito do disposto no artigo 6o da Lei no.
", seu conteúdo não dispõe acerca tal conceituação, mas, na
4.177/2003
verdade, altera de forma substancial os sujeitos passivos aptos a
pleitear a isenção do ICMS, o que não pode ser admitido, visto se tratar
de ato infralegal, violando princípio básico de processo legislativo e a
hierarquia das normas. (...) Desse modo, considerando não ser cabível
inovação legislativa em sede de regulamentação, deve ser afastada a
incidência da Resolução SEFAZ no
ao caso em tela, posto
580/2013
que altera o alcance do benefício fiscal, em violação aos artigos 110,
111, inciso II, e 176, todos do CTN, bem como ao artigo 150, §6o da CF
/88. (...)."
III - O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou sobre a
impossibilidade de normas administrativas, como resoluções e
instruções normativas, inovarem no ordenamento jurídico em matéria
tributária, devendo o Poder Judiciário afastar a validade de atos
infralegais que extrapolam o poder regulamentar e interferem
indevidamente nos direitos dos contribuintes. Confiram-se: RMS n.
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
45.392/RJ,
julgado em , D Je de ; AgInt no AR Esp n. 1.800.650/RS,2/6/2015
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
12/6/2015
julgado em , D Je de .16/8/2021 19/8/2021.
IV - No entanto, no presenta caso, para fins de adotar a argumentação
do recorrente de que o conteúdo da norma administrativa não viola os
princípios da reserva legal e da hierarquia das normas, seria necessário
Documento eletrônico VDA54227201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:30
Código de Controle do Documento: 3d23cd00-02dd-4ea9-be5c-d46d557ab8ad

transbordar os lindes específicos de cabimento do recurso especial,
uma vez que se cingiu à interpretação de regramentos e princípios
constitucionais.
V - Desse modo, tem-se inviabilizada a apreciação da questão por este
Tribunal, estando a competência de tal exame jungida à excelsa Corte,
ex vi do disposto no
da Constituição Federal, sob pena de
art. 102
usurpação daquela competência.
VI - Nesse panorama, verificado que a matéria veiculada no recurso
especial é própria de recurso extraordinário, apresenta-se evidente a
incompetência do Superior Tribunal de Justiça para analisar a questão,
sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
No mesmo sentido: AgInt no R Esp n.
relator Ministro
1.859.437/AL,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em ,5/10/2020
DJe ;
relator Ministro
AREsp n. 1.692.609/RJ,
Herman8/10/2020
Benjamin, Segunda Turma, julgado em , DJe .18/8/2020 6/10/2020.
VII - Ainda que superado o óbice, verifica-se que o Tribunal de origem
para decidir a controvérsia, interpretou legislação local, in casu, a Lei
estadual n.
e a Resolução n.
o que implica a
4.177/2003
580/2013,
inviabilidade do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do
enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a
direito local não cabe recurso extraordinário.
VIII - Agravo interno improvido (AgInt no AR Esp n. 2.671.051/RJ,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
18/12/2024,
23/12/2024)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MATÉRIA
DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM SOB O ENFOQUE
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Os arts. 502, 503, 507 e 508 do Código de Processo Civil (CPC) não
foram apreciados pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos
embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão da
questão de direito controvertida. A ausência de enfrentamento pelo
Tribunal de origem da matéria impugnada, objeto do recurso, impede o
acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA54227201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:30
Código de Controle do Documento: 3d23cd00-02dd-4ea9-be5c-d46d557ab8ad

2. No presente caso, o Tribunal de origem afastou a pretensão autoral
fundamentado na inconstitucionalidade do
§ 2o, da Lei
art. 156,
Complementar Estadual
que estendia aos inativos a
92/2002,
transposição feita aos ativos do cargo de Agente Fiscal para Auditor
Fiscal. Dessa forma, é forçoso reconhecer que, possuindo o acórdão
recorrido
fundamento
eminentemente
constitucional,
revela-se
descabida sua revisão pela via do recurso especial, sob pena de
usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, prevista no
da Constituição Federal.
art. 102
3. O acórdão recorrido reconheceu a ilegitimidade dos agravantes para
executar o título executivo com base no acervo fático-probatório dos
autos. Logo, não há como afastar a incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) quanto ao ponto questionado.
4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AgInt no AR Esp
n.
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
1.795.898/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/3/2024,
7/3/2024)
A Corte de origem, no julgamento da apelação, consignou que a questão
sobre a existência de crédito e o subsequente dever do Estado de indenizar as
empresas permissionárias não foi suscitado na petição vestibular (fl. 785):
Ademais - e apenas no intuito de não suprimir tese recursal
expressamente deduzida - cumpre consignar que, em respeito ao
princípio da correlação, descabe aqui antecipar qualquer juízo de valor
cerca da existência ou não de créditos em favor das delegatárias (e, por
conseguinte, a presença ou não do dever de indenizar por parte do
Estado), uma vez que, como bem colocado no petitório inicial, tal , que
encontra limitesquestão é alheia à pretensão deduzida em juízo para
além ou a quem do reconhecimento da necessidade de instauração de
processo administrativo. E isto já foi dado por devido.
Por outro lado, constata-se a ausência de impugnação, nas razões do
recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão
recorrido, atraindo, por analogia, o óbice da
("É inadmissível o
Súmula 283/STF
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles").
A propósito:
Documento eletrônico VDA54227201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:30
Código de Controle do Documento: 3d23cd00-02dd-4ea9-be5c-d46d557ab8ad

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE DECLAROU A
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO.
PRECLUSÃO.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
CONDENAÇÃO
SÚMULA 283/STF.
DA UNIÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
§ 7o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
ART. 85,
1. Na hipótese dos autos, ao decidir a controvérsia, o Tribunal a quo
estabeleceu que "não merece reparo a sentença declaratória de
extinção da execução, ora guerreada, não havendo que se falar na
alvitrada necessidade de intimação 'para comprovar a implantação da
revisão objeto do pedido exordial, antes da extinção da execução', por
tratar-se de matéria superada pela preclusão consumativa, à míngua de
manifestação oportuna da parte interessada a esse respeito, por
ocasião do despacho do evento 348,
".
DESPADEC96/JFRJ
2. A recorrente, por sua vez, deixou de impugnar tal fundamento, que é
apto, por si só, para manter o acórdão recorrido. Aplica-se à espécie,
por analogia, o óbice do enunciado n. 283 da Súmula do STF.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, "não serão devidos honorários
no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje
expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada" (AgInt
no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 2.062.255/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
22/4/2024,
26/4/2024)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de
REsp n. 2.132.773/RJ,
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJe de
7/10/2024,
.
14/10/2024)
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO
ANULATÓRIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO CUMULADA COM
PERDAS E DANOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
INDEFERIMENTO
DE
PROVA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA
LIVRE ADMISSIBILIDADE DA PROVA E DA PERSUASÃO RACIONAL.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO EM MATÉRIA
PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL
TIDO
POR
VIOLADO.
ENUNCIADO

INATACADO
284/STF.
FUNDAMENTO BASILAR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. VERBETE
283/STF.
Documento eletrônico VDA54227201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:30
Código de Controle do Documento: 3d23cd00-02dd-4ea9-be5c-d46d557ab8ad

1. Afasta-se a alegada ofensa ao
do CPC, na medida em que
art. 1.022
o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "os princípios da livre
admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a
determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da
controvérsia e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou
meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte,
quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de
dados suficientes à formação do convencimento" (AgInt no
rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp 1.911.181/SP,
julgado em
DJe de
.
14/2/2022,
15/3/2022)
3. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem quanto à
não
ocorrência
de
cerceamento
de
defensa
demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto na Súmula 7/STJ.
4. A jurisprudência deste Tribunal Superior assevera que "não há falar
em preclusão pro judicato em matéria de instrução probatória, não
havendo preclusão para o Magistrado nos casos em que é indeferida a
produção de prova que foi anteriormente autorizada" (AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp 118.934/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
22/11/2016,
6/12/2016)
5. O apelo nobre deixou de impugnar fundamento basilar que ampara o
acórdão recorrido e, portanto, a irresignação esbarra no obstáculo do
Enunciado 283/STF.
6. A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela a
deficiência de fundamentação da insurgência especial, atraindo o
impedimento da Súmula 284/STF.
7. O Tribunal a quo, com arrimo no acervo probatórios dos autos,
consignou que "de forma alguma poderia se dizer que existiria a
propriedade dos autores sobre o imóvel ou direitos possessórios
passíveis de ser indenizados" (fl. 2.939). Nesse contexto, a alteração de
tais circunstâncias na atual quadra processual se revela inviável, nos
termos do Verbete 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54227201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:30
Código de Controle do Documento: 3d23cd00-02dd-4ea9-be5c-d46d557ab8ad

8. Agravo interno não provido (AgInt no
relator
AREsp n. 1.796.195/PR,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
.
14/11/2024)
Por fim, "assinale-se, também, o não cabimento do recurso especial com
base no dissídio jurisprudencial, pois as mesmas razões que inviabilizaram o
conhecimento do apelo, pela alínea
, servem de justificativa quanto à alínea
do
a
c
permissivo constitucional" (AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.320.819/RJ,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
2/10/2023,
5/10/2023)
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54227201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:30
Código de Controle do Documento: 3d23cd00-02dd-4ea9-be5c-d46d557ab8ad

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.612.638 / PR
Número Registro: 2016/0179422-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00215480520108160004 0930256902 0930256903 215480520108160004 215482015 930256900
930256901 930256902 930256903 930256904 930256908
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR : FERNANDO BORGES MÂNICA E OUTRO(S) - PR029173
RECORRIDO
: SINDICATO EMP TRANSP RODOV INTERMUNICIPAL PASSAG
EST PR
ADVOGADOS
: WALTER BORGES CARNEIRO - PR022741
GUSTAVO DE ALMEIDA FLESSAK E OUTRO(S) - PR031435
RECORRIDO
: FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS DOS ESTADOS DO PARANÁ E SANTA
CATARINA
ADVOGADOS
: CÉSAR AUGUSTO GUIMARÃES PEREIRA - PR018662
EDUARDO TALAMINI - PR019920
ANDRÉ GUSKOW CARDOSO - PR027074
ALINE LÍCIA KLEIN - PR029615
FELIPE SCRIPES WLADECK E OUTRO(S) - PR038054
GUILHERME AUGUSTO VEZARO EIRAS - PR061483
AGRAVANTE
: SINDICATO EMP TRANSP RODOV INTERMUNICIPAL PASSAG
EST PR
ADVOGADOS
: WALTER BORGES CARNEIRO - PR022741
Documento eletrônico VDA55148263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:28
Código de Controle do Documento: 2f370743-5e47-4a7c-8db9-35cd1d837bd4

GUSTAVO DE ALMEIDA FLESSAK E OUTRO(S) - PR031435
AGRAVANTE
: FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS DOS ESTADOS DO PARANÁ E SANTA
CATARINA
ADVOGADOS
: CÉSAR AUGUSTO GUIMARÃES PEREIRA - PR018662
EDUARDO TALAMINI - PR019920
ANDRÉ GUSKOW CARDOSO - PR027074
ALINE LÍCIA KLEIN - PR029615
FELIPE SCRIPES WLADECK E OUTRO(S) - PR038054
GUILHERME AUGUSTO VEZARO EIRAS - PR061483
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR : FERNANDO BORGES MÂNICA E OUTRO(S) - PR029173
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SINDICATO EMP TRANSP RODOV INTERMUNICIPAL PASSAG
EST PR
ADVOGADOS
: WALTER BORGES CARNEIRO - PR022741
GUSTAVO DE ALMEIDA FLESSAK E OUTRO(S) - PR031435
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR : FERNANDO BORGES MÂNICA E OUTRO(S) - PR029173
INTERES.
: FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS DOS ESTADOS DO PARANÁ E SANTA
CATARINA
ADVOGADOS
: CÉSAR AUGUSTO GUIMARÃES PEREIRA - PR018662
EDUARDO TALAMINI - PR019920
ANDRÉ GUSKOW CARDOSO - PR027074
ALINE LÍCIA KLEIN - PR029615
FELIPE SCRIPES WLADECK E OUTRO(S) - PR038054
GUILHERME AUGUSTO VEZARO EIRAS - PR061483
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55148263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:28
Código de Controle do Documento: 2f370743-5e47-4a7c-8db9-35cd1d837bd4

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:28
Código de Controle do Documento: 2f370743-5e47-4a7c-8db9-35cd1d837bd4